Tribunal: CARF
Processo: 10930.722384/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722384/2018-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.253 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VERGOTI COMÉRCIO DE METAIS EIRELI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a
multa de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes (Suplente Convocado), Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
substituído(a) pelo conselheiro(a) Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 1202-001.118, de 12 de março de 2014, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, no sentido de “REJEITAR as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722384/2018-13
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.722384/2018-13

preliminares suscitadas; em NÃO CONHECER do pedido de perícia; e, no mérito, por maioria
de votos, em DAR provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir a exigência dos juros
de mora sobre a multa de ofício”. O julgado foi ratificado pelo Acórdão no 1201-001.769, de 20
de junho de 2017, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Contribuinte. Os
acórdãos foram assim ementados:

Acórdão no 1202-001.118
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
SOBRESTAMENTO.
O disposto nos parágrafos 1o e 2o do artigo 62-A não mais se aplica, ou seja, não se
aplica o sobrestamento aqui alegado por ter sido revogado pela Portaria do MF no
545/2013.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS
O lançamento é procedente uma vez que a diferença entre as receitas declaradas e a
movimentação bancária, é omissão de receitas, por presunção legal, a qual pode ser
afastada se comprovada. Não há obrigatoriedade, por parte da autoridade lançadora, em
estabelecer o nexo causal entre o depósito e os fatos que levaram-nos, mas a recorrente,
de forma a afastar a presunção.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
Não incidem os juros com base na taxa Selic sobre a multa de ofício, vez que o artigo
61 da Lei n.o 9.430/96 apenas impõe sua incidência sobre débitos decorrentes de
tributos e contribuições. Igualmente não incidem os juros previstos no artigo 161 do
CTN sobre a multa de ofício.
PIS. COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO.
A exclusão do ICMS da base das contribuições não pode ser feita tendo em vista o
artigo 62-A do Regimento do CARF uma vez que a decisão do tema cuja repercussão
geral foi reconhecida não é definitiva.
IRPJ. TRIBUTOS REFLEXOS.
Em relação aos lançamentos decorrentes, CSLL, contribuição ao PIS, COFINS e
contribuições previdenciárias, são decorrentes da autuação do IRPJ e devem seguir o lá
decidido, pela íntima relação entre eles.

Acórdão no 1201-001.769
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007, 2008, 2009
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
Devem ser rejeitados os embargos quando constatado que não há omissão na decisão
questionada, sendo vedada, pela via estreita dos embargos, nova discussão sobre
questões de mérito já apreciadas pelo Colegiado.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à incidência de juros de mora,
calculados à taxa Selic, sobre a multa de ofício. Para comprovar o dissenso, colacionou como
paradigmas os acórdãos no CSRF/9101-00.539 e CSRF/04-00.651.
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.722384/2018-13

Foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, nos termos do
despacho de admissibilidade s/no, de 18 de novembro de 2015, proferido pelo Presidente da 2a
Câmara da 1a Seção.
Devidamente intimado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao apelo especial
da Fazenda Nacional postulando, no mérito, a sua negativa de provimento.
O recurso especial de divergência apresentado pelo Contribuinte teve
prosseguimento negado, decisão confirmada em sede de despacho em agravo.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício, matéria submetida à julgamento do Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão realizada no dia 03 de outubro de 2018,
resultando na edição da Súmula CARF n.o 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Nos termos do art. 45, inciso VI do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria CARF n.o 343/2015, o enunciado de
súmula do CARF é de observância obrigatória pelos seus conselheiros, razão pela qual é de ser
reconhecida a incidência de juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.722384/2018-13

3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional
para restabelecer a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital